Tribunal: TJPA
Processo: 0818882-39.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818882-39.2021.8.14.0401

APELANTE: DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CRIME NÃO CONSUMADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA (ART. 14, INCISO II, DO CPB). IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, por subtrair a mochila da vítima. Após o crime, foi perseguido por populares, capturado e o bem restituído à vítima.

2. A defesa pleiteia o reconhecimento da forma tentada do delito de roubo, sustentando a ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o roubo deve ser considerado consumado, apesar da breve posse da
res
e da posterior recuperação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 582), o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

5. No caso, ficou comprovada a subtração com grave ameaça e a inversão da posse da
res
, sendo descabido o reconhecimento da forma tentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e 157, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, AREsp nº 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Diego Oliveira de Souza
(nascido em
11/01/1989
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
29/08/2023
(doc. ID 21396781) pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
o condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §1º, do CPB (
roubo impróprio
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 21396723) que:

“No dia 06 de dezembro de 2021, por volta de 12hrs00min, o denunciado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA praticou crime de Roubo, subtraindo a mochila contendo alguns pertences da ofendida Juliane Nadabee Paixão da Silva.

Consta que na referida data, a acima nominada vítima caminhava na Passagem São Jorge, bairro do Telégrafo, nesta cidade, e se assustou quando teve sua mochila puxada repentinamente pelo aqui denunciado, que trafegava em uma bicicleta vermelha. Ao perceber que DIEGO não estava armado, Juliane travou luta corporal para evitar a subtração de seus bens, entretanto apesar de ter caído no chão, o autor do fato conseguiu se levantar e empreender fuga, levando a mochila.

Ocorre que na sequência dos fatos, a vítima começou a gritar por socorro, momento em que o ora denunciado ameaçou voltar e matar Juliane, caso ela não permanecesse em silêncio. Devido aos gritos, populares foram atraídos ao local, tendo um deles perseguido o infrator. Posteriormente, o referido cidadão voltou ao encontro da ofendida, ocasião em que ela estava acompanhada de uma guarnição da Polícia Militar, sendo comunicado aos agentes públicos onde DIEGO se encontrava.

Assim, a Guarnição da Polícia Militar se dirigiu até a localização informada, procedendo à detenção de DIEGO, ainda de posse da res furtiva. Logo após, os Policiais retornaram ao encontro da vítima, a qual reconheceu o denunciado como autor do assalto, bem como recebeu de volta sua mochila.

Diante do ocorrido, o infrator foi conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta para as providências de praxe. Derradeiramente, em Interrogatório, DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA permaneceu em silêncio”.

Em
razões recursais
(doc. ID 21396806), clama a defesa pelo
reconhecimento do delito de roubo na modalidade tentada
(art. 14, inciso II, do CPB), de vez que
o crime de roubo não se consumou
e
o acusado não chegou a ter a posse mansa e pacífica da

res furtiva
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21396808), o digno representante ministerial sustenta que deve ser
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 24846734).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do almejado reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada.

Clama a defesa pelo
reconhecimento do delito de roubo na modalidade tentada
, de vez que o acusado não chegou a ter a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Tal tese, entretanto, mostra-se absolutamente insubsistente
, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, da prova colhida ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída
.

O recorrente só veio a ser capturado após perseguição por populares, tendo sido preso pela polícia, sendo encontrado de posse da
res
furtada.

Transcorreu, portanto, necessário lapso temporal entre a consumação do crime e a captura do assaltante. Assim, cumpriu o réu todas as fases do
iter criminis
, no caso:
ação, nexo causal e resultado
, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res

por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação ou não do bem resultante da atuação de policiais ou de terceiros.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se busca: (i) a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada; (ii) a redução da pena na segunda fase da dosimetria, em patamar menor que o mínimo legal, em razão da atenuante da confissão; e (iii) a isenção ou parcelamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o crime de roubo foi consumado ou se deve ser reconhecida a forma tentada, considerando a captura do agente logo após a subtração dos bens; (b) se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação da atenuante da confissão; (ii) se é cabível a isenção da pena de multa imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. Consoante a jurisprudência do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

(Súmula n. 582 do STJ).

4. No caso, o Tribunal concluiu que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante emprego de grave ameaça, destacando que o agente subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, mas foi capturado momentos depois.

7. A aplicação da atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento consolidado no Tema 190.

8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231.

9. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena na segunda fase para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça.

10. A isenção da pena de multa não é admitida por falta de previsão legal, sendo possível o parcelamento conforme as circunstâncias do caso concreto, mas a ausência de prequestionamento impede o exame da questão no recurso especial.

11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, em razão da falta de previsão legal.

12. A ausência de prequestionamento quanto aos maus antecedentes impede o exame dessa questão no recurso especial, nos termos da Súmula 282/STF.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)” (GRIFEI)

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025